Tribunal: STJ
Processo: 0002430-33.2016.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513654 - PR (2023/0432909-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: LARA FERREIRA GIOVANNETTI - PR085049
AGRAVADO
: NOELI INES BASSO
ADVOGADO
: DENISE MARTINS AGOSTINI - PR017344
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA 284 DO STF.
ESPECIFICIDADES RELATIVAS À SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O pedido pelo reconhecimento da prescrição para propositura do cumprimento
individual de sentença coletiva na espécie demanda a análise do conjunto fático-
probatório dos autos, uma vez que o trâmite processual do cumprimento de sentenças
coletivas, bem como individuais, tem particularidades que ultrapassam a análise
estritamente de direito e de violação à lei federal.
2. O Tema 887 desta Corte decidiu que: "Na execução individual de sentença proferida
em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de
juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem
prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II)
incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido
plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano
subsequente."
3. É, portanto, descabido o pedido pela aplicação do Tema 887 do STJ ao caso
concreto, que trata de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por
sindicato em defesa de servidores públicos.
4. As razões do recurso especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo
aresto impugnado, atraindo a aplicação do óbice da Súmula 284 do STF, por analogia.
5. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47635849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 4e0643bb-8c0c-4f80-87f3-4ad095adf8ab

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47635849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 4e0643bb-8c0c-4f80-87f3-4ad095adf8ab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513654 - PR (2023/0432909-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: LARA FERREIRA GIOVANNETTI - PR085049
AGRAVADO
: NOELI INES BASSO
ADVOGADO
: DENISE MARTINS AGOSTINI - PR017344
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA 284 DO STF.
ESPECIFICIDADES RELATIVAS À SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O pedido pelo reconhecimento da prescrição para propositura do cumprimento
individual de sentença coletiva na espécie demanda a análise do conjunto fático-
probatório dos autos, uma vez que o trâmite processual do cumprimento de sentenças
coletivas, bem como individuais, tem particularidades que ultrapassam a análise
estritamente de direito e de violação à lei federal.
2. O Tema 887 desta Corte decidiu que: "Na execução individual de sentença proferida
em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de
juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem
prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II)
incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido
plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano
subsequente."
3. É, portanto, descabido o pedido pela aplicação do Tema 887 do STJ ao caso
concreto, que trata de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por
sindicato em defesa de servidores públicos.
4. As razões do recurso especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo
aresto impugnado, atraindo a aplicação do óbice da Súmula 284 do STF, por analogia.
5. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47101419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:08
Código de Controle do Documento: c02c5bdd-de44-415f-8bcc-e3826f706eed

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DO PARANÁ contra a decisão que não conheceu do recurso especial, em
razão da da incidência das Súmulas 7 do STJ; e 284 do STF, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "O Tema Repetitivo 880
concluiu, de forma vinculante, que não é imprescindível para execução a juntada de
fichas financeiras ou outros documentos em posse da Administração Pública.
Entretanto, seus efeitos foram modulados para afastar a prescrição de decisões
transitadas em julgado até
, caso em que o termo inicial da prescrição deve
17/03/2016
ser o dia
" e que "houve ofensa aos art. 370 e 373 do Código de Processo
30/06/2017
Civil e, data vênia, aplicação equivocada da modulação dos efeitos do Tema Repetitivo
880" (fl. 676).
Ainda, que "os exequentes/credores não comprovaram a existência de
causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, ou seja eventos que impedissem ou
dificultassem sobre maneira a obtenção dos documentos" e que "os servidores
públicos têm amplo e irrestrito acesso aos dados e documentos referentes aos seus
vencimentos, sendo perfeitamente possível a elaboração dos cálculos necessários
para a execução individual com base nesses documentos, que não são de posse
exclusiva do ente público" (fl. 677).
Sustenta que "a pretensão recursal não esbarra no óbice do enunciado de
Súmula n.o 07/STJ, uma vez que o recurso não parte de pressupostos estranhos ao
aresto, já expostos no item anterior. As premissas são suficientes para vislumbrar o
desajuste da decisão aos termos da jurisprudência – inclusive vinculante - deste
Tribunal". Nesse sentido, aduz que "o acórdão estadual fixou todos os marcos
temporais necessários ao reconhecimento da prescrição: i) data do trânsito em julgado
do título judicial (22/10/2010); (ii) o credor individual ingressou com o cumprimento
individual da obrigação de pagar quando já passados cinco anos se considerada a data
, ou seja, o trânsito em julgado do título judicial" (fl. 678).
26/11/2015
Requer "seja determinado ao juiz de 1a instância que atribua ao exequente
/agravado o ônus de produzir as provas que demonstrem a ocorrência fato impeditivo
da prescrição ou declará-la, ante a inércia do exequente/agravado" e reitera que "o
prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da
sentença coletiva (Tema 887)" (fl. 678).
Por fim, pugna seja "provido o presente agravo interno, a fim de que seja
reconhecida a prescrição da pretensão executória" (fl. 679).
Sem contraminuta.
Documento eletrônico VDA47101419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:08
Código de Controle do Documento: c02c5bdd-de44-415f-8bcc-e3826f706eed

É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição. A parte recorrente aponta, em síntese, ofensa aos arts. 513, § 1o, 534,
926, 927, III, do CPC; art. 1o do Decreto 20.910/1932 e art. 34 da Lei 13.140/2015.
Quanto à apontada violação aos arts. 513, § 1o, 534, 926, 927, III, do CPC e
ao art. 34 da Lei 13.140/2015, a parte recorrente deixa de indicar de forma específica
as razões pelas quais eles teriam sido ofendidos no acórdão recorrido.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem enfrentou
as questões pertinentes à resolução do litígio de forma fundamentada, nos seguintes
termos:

Com efeito, infere-se da modulação apresentada que, nos casos em
que as decisões tenham sido transitadas em julgado até 17.03.2016 e
que dependam de documentos ou fichas financeiras, a ser
disponibilizados pelo ente público devedor, o prazo prescricional da
pretensão executória, de 05 (cinco) anos, começa a contar desde
30.06.2017.
No feito, tem-se que a r. sentença transitou em julgado na data de 29 de
novembro de 2010, quando da vigência do Código de Processo Civil de
1973, e antes da data referida na decisão (17.03.2016) e que a parte
Apelada iniciou o cumprimento de sentença em 26.11.2015 (mov. 1.1 –
autos no 0007556- 98.2015.8.16.0004).
Além disso, foi comprovado o requerimento da documentação e a
demora na sua entrega, visto que em 03 de maio de 2011 o
SINDSAÚDE – Sindicato dos Servidores Públicos, que representava o
apelado, na fase de liquidação de sentença, ainda não tinha conseguido
todos os documentos financeiros requeridos de seus 5.000 (cinco mil)
afiliados.
Apenas em 26 de março de 2012, o Apelante, Estado do Paraná,
afirmou naqueles autos que a documentação já se encontrava na posse
do sindicato.
Portanto, em que pese o Apelante afirme a inexistência de requerimento
expresso de documentos por parte da Apelada, resta comprovado, no
feito, que o sindicato referido, que o representava, assim o fez.
Com isso, observa-se que a situação aqui tratada se enquadra na
modulação estabelecida pelo STJ, e, considerando que o prazo para
prescrição se inicia a partir de 30.06.2017 e que a parte Apelada iniciou
o cumprimento de sentença em 26.11.2015, não há que se falar na
ocorrência de prescrição da pretensão executória (fls. 553-559).
Documento eletrônico VDA47101419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:08
Código de Controle do Documento: c02c5bdd-de44-415f-8bcc-e3826f706eed

Como se vê, o recurso especial carece da adequada fundamentação a
rebater os argumentos apresentados no acórdão recorrido, que motivadamente afastou
a aplicação do Tema 880 à espécie.
Cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea a
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos
c
dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a demonstração efetiva
da alegada contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF.
Nas razões recursais, de fato, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando,
assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido: "O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo,
para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e
precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente
com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob
pena de inadmissão" (AgInt no AREsp n. 2.372.506/PB, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
26/10/2023
Ademais, a alteração da conclusão do Tribunal
, primordialmente no
a quo
que tange às especificidades relativas à suspensão do prazo prescricional, ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte,
a incidência da Súmula 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022
DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. FUNDEB. VALOR MÍNIMO
ANUAL
POR
ALUNO
(VMAA).
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932). RELAÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO.
, 283/STF E
. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO.
SÚMULAS 7/STJ
284/STF
MÉDIA NACIONAL. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.101.015/BA,
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932). RELAÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO.
1. Discute-se a necessidade de complementação dos valores do
Fundeb referentes aos exercícios financeiros de 2009 e 2010, que
foram repassados a menor pela União em virtude de equívoco na
fixação do VMAA do Fundef.
2. [...].
Documento eletrônico VDA47101419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:08
Código de Controle do Documento: c02c5bdd-de44-415f-8bcc-e3826f706eed

4. Relativamente ao pleito subsidiário para que se reconheça a
prescrição de trato sucessivo, não se pode conhecer da irresignação
ante os óbices das Súmulas 7/STJ, 283/STF e 284/STF.
5. O Tribunal de origem afastou a prescrição das parcelas relativas ao
exercício financeiro de 2009 sob o argumento de que o Município autor,
ora recorrido, fora beneficiado pela interrupção do prazo prescricional
em razão do ajuizamento de ação coletiva em 17.4.2015 (Ação coletiva
0801310-63.2015.4.05.800), pela Associação dos Municípios Alagoanos
(AMA), com autorização expressa do ente municipal, para reaver
diferenças de Fundeb relativas ao ano de 2009 e 2010. Nesse contexto,
o acórdão recorrido concluiu que não ocorreu a prescrição de nenhuma
das parcelas discutidas no presente processo.
6. Ocorre que, nas razões do presente Recurso Especial, a União não
impugnou o fundamento do acórdão recorrido acerca da interrupção da
prescrição em decorrência da ação coletiva promovida pela associação
dos municípios.
7. Como tal fundamentação é apta, por si só, para manter o decisum
combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não há
como conhecer do Recurso nesse aspecto. Por isso, aplicam-se, na
espécie, por analogia, as Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência
na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
8. Ademais, tendo o aresto vergastado anotado que houve a interrupção
da prescrição, a partir dos elementos probatórios consignados nos
autos, é inviável rever o contexto fático-probatório dos autos para
infirmar tal conclusão, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
9. [...].
13. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido (REsp n. 1.647.431/PE, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
,
17/10/2023
18/12/2023
grifo nosso).

É uníssona a jurisprudência desta Corte, tanto na Primeira quanto nesta
Segunda Turma, de que a análise da prescrição nos casos de cumprimento de
sentença decorrentes da ação coletiva 0003203-59.2008.8.16.0004 demanda análise
do conjunto fático-probatório dos autos.
Isso porque houve, na espécie, do que se pode extrair do acórdão recorrido,
diversas peculiaridades a interromper e/ou suspender o prazo prescricional, a exemplo
do procedimento de mediação ocorrido para tentar solucionar a lide.
Assim, não obstante o ESTADO DO PARANÁ sustentar o entendimento do
decidido no Tema 887 do STJ ao caso em tela, quanto ao início da contagem do prazo
prescricional a partir do trânsito em julgado da ação coletiva, conclui-se ser inaplicável
ao presente caso. A tese firmada foi a seguinte:

Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que
reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários
Documento eletrônico VDA47101419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:08
Código de Controle do Documento: c02c5bdd-de44-415f-8bcc-e3826f706eed

decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de
juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação
expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação
individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que
terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano
econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente.

Logo se observa que o caso em questão não se equipara ao decidido pelo
Tema 887, específico quanto aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.
Ademais, como visto, os cumprimentos individuais da sentença coletiva guardam
especificidades quanto à suspensão do prazo prescricional. Para analisar essas
particularidades, imprescindível seria a apreciação de provas dos autos.
Nesse sentido, em caso idêntico, é o seguinte julgado desta Segunda Turma:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO
IMDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AFASTAMENTO DE
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7
DO STJ.
I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva
decorrente de título judicial. Na sentença, o pedido foi julgado
procedente, com afastamento da arguição de prescrição. No Tribunal a
quo, negou-se provimento ao recurso.
II - No tocante à suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, não
assiste razão à parte recorrente. A análise do acórdão recorrido em
conjunto com a sua decisão integrativa revela que o Tribunal de origem
adotou fundamentação necessária e suficiente à solução integral da
controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e
satisfatório, as questões imprescindíveis ao deslinde do feito. Conclui-se
que o acórdão recorrido não padeceu de qualquer mácula capaz de
ensejar a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, a
oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada,
porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante,
ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus
interesses. Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as
questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que
implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte
Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o
conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos
declaratórios. Ainda de acordo com o entendimento dominante desta
Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando,
suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de
origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos
argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado
a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes
Documento eletrônico VDA47101419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:08
Código de Controle do Documento: c02c5bdd-de44-415f-8bcc-e3826f706eed

precedentes: REsp n. 1.833.594/PE, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp
3/12/2019
12/5/2020
n. 1.594.694/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
8/6/2020
12/6/2020
III - A respeito da interrupção do prazo prescricional, o acórdão recorrido
assim se manifestou (fls. 168-171): "Anoto que, apesar de o pedido
realizado pelo ente coletivo ter sido inicialmente de exibição das fichas
financeiras, em
, o que interessa para o exame deste recurso
08/11/2016
é o panorama processual existente ao tempo da suspensão do feito
para as tratativas de acordo, o que ocorreu em
(mov. 84.1
6/10/2020
dos autos 0008041-64.2016.8.16.0004).
Reproduzo-o: (...) Note-se que àquela altura em que requerida a
suspensão, conforme trecho da decisão de primeiro grau acima
transcrito, o executado, ora embargante, já havia cumprido a obrigação
de entrega de entrega da documentação (CD com as fichas financeiras)
em
, em seq. 53 dos mencionados autos. Ou seja, o acordo
14/05/2019
que seria buscado pelas partes não dizia mais respeito à juntada das
fichas financeiras, mas à obrigação de pagar do ente público. Isso,
aliás, fica absolutamente claro pela simples leitura do contido na petição
do mov. 82.1 daqueles autos, na qual o Estado do Paraná se referiu à
possibilidade de execução global, hipótese na qual, mencionando o art.
535 do CPC - cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade
de pagar quantia certa pela Fazenda Pública -, antecipou-se requerendo
desde logo "prazo mais dilatado do que o previsto no art. 535 do Código
de Processo Civil, haja vista a quantidade astronômica de servidores
envolvidos - segundo a parte adversa, em torno de 20 mil. Sugere-se
prazo de 180 dias, que é apenas seis vezes maior que o prazo
ordinário".
Confira-se: (...) Deve-se lembrar que o sindicato, na condição de
substituto processual, tem plena legitimidade para requerer a execução
coletiva dos interesses individuais, além da execução fluída (fluid
recovery), previstas nos arts. 98 e 100 do CDC.
Portanto, embora seja inegável a independência dos prazos
prescricionais (obrigação de fazer e obrigação de pagar), o pedido de
suspensão
deduzido
pelo
sindicato
nos
autos
0008041-
64.2016.8.16.0004 certamente dizia respeito à obrigação de pagar, até
porque a obrigação de fazer já havia sido cumprida e não haveria
qualquer razão para as partes iniciarem tratativas voltadas à singela
exibição de documentos. E, embora a suspensão do processo não
esteja no rol de causas suspensivas da prescrição elencados no CC, o
agravante ignora o disposto na Lei no 13.140/2015, cujo art. 34, a meu
juízo, aplica-se ao caso: Art. 34. A instauração de procedimento
administrativo para a resolução no âmbito da administração pública
consensual de conflito suspende a prescrição.
Ressalto que o fato de as tratativas de acordo terem sido iniciadas na
via judicial - e não em procedimento administrativo - em nada afasta a
incidência desse dispositivo, uma vez que a negociação evidentemente
obriga o ente público a instaurar procedimento administrativo que
culminará, se positivo, na confecção dos termos do acordo e assinatura
pela autoridade pública responsável. De fato, no âmbito do Estado do
Paraná, os Procuradores do Estado não podem, isoladamente, negociar
Documento eletrônico VDA47101419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:08
Código de Controle do Documento: c02c5bdd-de44-415f-8bcc-e3826f706eed

e assinar transações, em razão do disposto no Regulamento da
Procuradoria do Estado (Decreto no 2709/2019), que exige prévia
autorização pela autoridade detentora da prerrogativa legal de transigir,
bem como a documentação, em procedimento próprio: (...) No
particular, entendo ser absolutamente irrelevante o fato de o agravante
ter efetivamente instaurado (ou não) o procedimento administrativo, já
que a própria manifestação na esfera judicial serve como marco
temporal suspensivo da prescrição, por sinalizar ao juízo, estremes de
dúvidas, a tentativa de solução consensual da controvérsia. Pensar de
maneira diversa, ou seja, deixar de aplicar a causa legal suspensiva por
ausência de instauração do procedimento próprio, implicaria não
apenas beneficiar o ente público por sua própria torpeza, como também
violentar os princípios da proteção da confiança legítima, da boa-fé e da
cooperação processuais. Seria acreditar - e quero crer que não - que o
agravante utilizou essa manobra justamente para viabilizar a
consumação da prescrição, razão pela qual a única interpretação que
me parece possível do art. 34 da Lei no 13.140/2015 é que ele se aplica
ao procedimento tanto administrativo, tendo como marco temporal a
respectiva instauração, quanto ao processo judicial, quando o próprio
ente público informa nos autos as tratativas de acordo, caso em que a
suspensão ocorre a partir do respectivo despacho de deferimento.
Ademais - e não menos importante -, ingressando no campo do
consequencialismo e da análise econômica do direito, entendo que o
acolhimento da tese do agravante geraria evidente descrédito e
desincentivo à solução consensual dos conflitos, em manifesta
desconformidade com o disposto na lei da mediação e na lei
processual, cujo art. 3o, §§ 2o e 3o não poderiam ser mais claros: (...) De
tal modo, a prevalecer a tese de que a suspensão do processo judicial
para tentativa de acordo não suspende o prazo prescricional, o próprio
Judiciário estará adotando postura contrária a esperada, por
desestimular a tentativa de acordo, além de premiar a parte que
requereu a suspensão (gerando legítima expectativa na parte contrária)
e em favor de quem a prescrição, ao fim e ao cabo, teria se operada,
em indesejado tu quoque. Portanto, deixando aqui registrada minha
preocupação com as consequências práticas da decisão (art. 20 da
LINDB), e tendo em mente que a solução consensual, sob o enfoque
econômico, é a que melhor atende o interesse das partes e do próprio
Poder Judiciário, concluo que o pedido expresso de suspensão do
processo deduzido por ente ou entidade pública para tratativas de
acordo suspende o prazo prescricional a partir do despacho que o
defere, conforme previsto no art. 34 da Lei no 13.140/2015".
IV - Portanto, a pretensão recursal de rever o posicionamento adotado
no acórdão recorrido teria necessariamente que passar pela revisão de
todo o conjunto fático/probatório apresentado, a qual poderia até
mesmo não ser suficiente, demandando outras provas.
Ocorre que tal atividade probatória é típica das instâncias ordinárias,
sendo vedada nas instâncias extraordinárias. Logo, o recurso é inviável,
assim porque chegar a entendimento diverso, in casu, demandaria
revolvimento fático-probatório inviável em recurso especial ante o óbice
da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47101419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:08
Código de Controle do Documento: c02c5bdd-de44-415f-8bcc-e3826f706eed

V - No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas no REsp n.
2.124.842, Ministro Gurgel de Faria, DJe de
; REsp n.
14/3/2024
2.120.425, Ministro Afrânio Vilela, DJe de
; REsp n.
19/3/2024
2.129.829, Ministra Regina Helena Costa, DJe de
.
4/4/2024
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.146.780/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024
Por fim, em outros casos similares ao presente, com trânsito em julgado:
REsp 2.123.235/PR, relator Ministro Mauro Campbell, Segunda Turma, Publicado em
; REsp 2.120.062/ PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
4/3/2024
Publicado em
; REsp 2.123.097/PR, relatora Ministra Regina Helena,
27/2/2024
Primeira Turma, Publicado em
.
22/2/2024
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA47101419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:08
Código de Controle do Documento: c02c5bdd-de44-415f-8bcc-e3826f706eed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.513.654 / PR
Número Registro: 2023/0432909-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024303320168160004 00062813620238160004
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: LARA FERREIRA GIOVANNETTI - PR085049
AGRAVADO
: NOELI INES BASSO
ADVOGADO : DENISE MARTINS AGOSTINI - PR017344
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - SUBSÍDIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: LARA FERREIRA GIOVANNETTI - PR085049
AGRAVADO
: NOELI INES BASSO
ADVOGADO : DENISE MARTINS AGOSTINI - PR017344
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47634348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:29:11
Código de Controle do Documento: ad3fb760-eb7f-46fa-a0f0-33d61823d18c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:29:11
Código de Controle do Documento: ad3fb760-eb7f-46fa-a0f0-33d61823d18c